Tribunal: STF
Processo: HC 101915
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. FUGA DO 
   ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA GRAVE. RECONTAGEM DO PRAZO PARA 
   CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. 
   POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO. 

1. 	O tema em debate neste habeas 
   corpus se relaciona à possibilidade de recontagem do requisito 
   temporal para obtenção de benefícios previstos na LEP, quando 
   houver a prática de falta grave pelo apenado. 
2. 	Orientação 
   predominante no Supremo Tribunal Federal no sentido de que o 
   cometimento de falta grave, durante a execução da pena privativa 
   de liberdade, implica a regressão de regime e a necessidade de 
   reinício da contagem do prazo para obtenção da progressão no 
   regime de cumprimento da pena (RHC 85.605, rel. Min. Gilmar 
   Mendes, DJ 14.10.2005).
3. 	Em tese, se o réu que cumpre pena 
   privativa de liberdade em regime menos severo, ao praticar falta 
   grave, pode ser transferido para regime prisional mais gravoso 
   (regressão prisional), logicamente é do sistema jurídico que o 
   réu que cumpre pena corporal em regime fechado (o mais gravoso) 
   deve ter reiniciada a contagem do prazo de 1/6, levando-se em 
   conta o tempo ainda remanescente de cumprimento da pena. 
4. 	O 
   cômputo do novo período aquisitivo do direito à progressão de 
   regime, considerando-se o lapso temporal remanescente de pena, 
   terá início na data do cometimento da última falta grave pelo 
   apenado ou, no caso de fuga do estabelecimento prisional, de sua 
   recaptura.
5. 	A recontagem e o novo termo inicial da contagem 
   do prazo para a concessão de benefícios, tal como na progressão 
   de regime, decorrem de interpretação sistemática das regras 
   legais existentes, não havendo violação ao princípio da 
   legalidade. Precedente.
6.	Habeas corpus denegado.